Tribunal: TJMT
Processo: 0002478-84.2005.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002478-84.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), BENEDITO CANAVARROS (APELADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), DILAMAR VOLMIR KRAUSE - CPF: 536.678.910-91 (APELADO), JOSE CARLOS ZANGRANDE LOPES - CPF: 855.217.369-72 (APELADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELADO), OSMAR KRAUSE - CPF: 179.888.450-04 (APELADO), ODILA ANA KRAUSE (APELADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELADO), JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 045.621.558-17 (ADVOGADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (APELANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELANTE), JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 045.621.558-17 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), NEUCIR JOSE FRISON - CPF: 589.253.250-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 015.554.908-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA FRIZON - CPF: 914.792.660-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SOARES - CPF: 048.854.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES EM REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO – JURISPRUDÊNCIA COM BASE NOS ARTIGO 167 e 169 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA NULA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS (INCLUSIVE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO) – ANÁLISE DA QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA PREJUDICADA – VIABILIDADE DA REMESSA AO JUÍZO “A QUO”, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL -

PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – ADESIVO PREJUDICADO.

Em razão de julgamento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça que considerou nula a sentença que decretou a extinção do feito, o qual possui estreita relação com este processo, impõe-se a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que haja prosseguimento da ação, eis que há necessidade de instrução e manifestação de questões preliminares, observando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

“(...)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da ação se determina pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

3.

A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

4.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
LEILA AGUETONI, ODERLINO RODRIGUES DE GODOY e pelo ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
, contra a
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
que RECONHECEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO e JULGOU EXTINTO
, com resolução de mérito, o feito (A
ção Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c.c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário, Reintegração de Posse n. 0002478-84.2005.8.11.0046 -Cód. 17611 - Proc. 364/2010
), movida em desfavor de
BENEDITO CANAVARROS, DILAMAR VOLMIR KRAUSE, JOSÉ CARLOS ZANGRANDE LOPES, ODILA ANA KRAUSE, ORDELINO RODRIGUES DE GODOY e ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
, nos termos do artigo 487, II, do CPC. A sentença, ainda, CONDENOU a Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, a Apelante LEILA AGUETONI busca desconstituir a sentença alega que se trata de ação declaratória de nulidade de escritura pública c/c cancelamento de matrículas, registros e averbações de registro imobiliário c/c reintegração de posse; que a pretensão declaratória é imprescritível; e ainda que existem nulidades absolutas, as quais não convalescem com o tempo.

Defende que o ato que deu ensejo à transferência da propriedade é fraudulento, pois a escritura pública foi outorgada a pessoas que se passaram por proprietários, havendo falsificação de assinaturas e descumprimento à lei de regência (Lei de Registros Públicos).

Diz que não há falar em prescrição vintenária, frisando que não há data certa para a contagem do prazo prescricional; e, também, repete que ato nulo não se convalesce com o decurso do tempo.

Argumenta que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional e a data do registro e não da lavratura e averbação da escritura pública.

Pede que o recurso seja provido, anulando-se a sentença, remetendo-se o feito ao Juízo singular (Segunda Vara da Comarca de Comodoro), em razão de incompetência do Juízo da Primeira Vara; e também pela ausência de prescrição do ato combatido.

Já os Apelantes ODERLINO RODRIGUES GODOY e ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY suscitam a ilegitimidade de LEILA AGUETONI, alegando que ela não possui condição de proprietária do imóvel em litígio.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

A eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho intinou as partes para se manifestarem acerca da regularização e digitalização do processo virtual; e também para que as partes pudessem se manifestar sobre as preliminares de ausência ade interesse processual e coisa julgada. Por fim, determinou que o feito fosse encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça – por existir discussão acerca de nulidade de redistribuição dos autos à Primeira Instância.

Após as manifestações, o feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer.

Em seguida o feito foi encaminhado a este Relator, em razão de prevenção ao Recurso de Apelação n. 00024171-92.2005.8.11.0046.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
LEILA AGUETONI, ODERLINO RODRIGUES DE GODOY e ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
, contra a
sentença
que RECONHECEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO e JULGOU EXTINTO
, com resolução de mérito, o feito (Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, (Numeração Única n.
0002478-84.2005.8.11.0046 -Cód. 17611 - Proc. 364/2010
), movida em desfavor de BENEDITO CANAVARROS, DILAMAR VOLMIR KRAUSE, JOSÉ CARLOS ZANGRANDE LOPES, ODILA ANA KRAUSE, ORDELINO RODRIGUES DE GODOY e ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY, nos termos do artigo 487, II, do CPC. E, ainda,
CONDENOU
a Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Como muito bem apontado pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – esse feito possui relação com o Recurso de Apelação Cível n. 0002471-92.2005.8.0046, de minha relatoria, cumprindo salientar que inicialmente mantive a sentença do Magistrado “a quo”.

Todavia, o colendo STJ posicionou-se pelo afastamento da decretação da prescrição, em feito cuja recorrente é uma das Apelantes, diretamente afetada pela sentença que julgou extinto o feito, tendo em vista que as questões levantadas pelos outros recorrentes se referem à legitimidade ou não da Autora/Apelante, LEILA AGUETONI.

Diante dessa situação – a qual gerou inclusive a reanálise do feito n. 0002471-92.2005.8.11.0046, não há outro caminho que não seja o de provimento do recurso interposto por LEILA AGUETONI e também de considerar prejudicado o recurso remanescente, tendo em vista que as preliminares de ilegitimidade e de incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, a meu viso, devem ser analisadas primeiramente no juízo monocrático, sobretudo porque há decisão superior que torna nula a sentença e, por conseguinte há necessidade de nova instrução.

Nesse contexto, tem-se que como o Recurso Especial n. 1795742-MT (2019/0031626-6), cuja recorrente foi LEILA AGUETONI e recorridos: BENEDITO CANAVARROS e Outro(s), foi provido no sentido de afastar a decretação da prescrição da pretensão da recorrente, com base em jurisprudência do STJ, que entender ser absolutamente nuloo negócio jurídico – insuscetível de prescrição ou decadência, à luz dos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil/2002, cabendo ao Juízo “a quo” a continuidade do processo, a fim de analisar as questões suscitas preliminarmente (inclusive de incompetência do Magistrado sentenciante), observando-se também os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diz a ementa no mencionado Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da ação se determina pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

3.

A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

4.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

Em sendo assim, em dissonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por LEILA AGUETONI E OUTRO(S) e
ANULO a sentença
, cabendo ao Juízo “a quo” proceder à instrução e posicionar-se sobre as preliminares arguidas; ademais
CONSIDERO PREJUDICADO recurso o adesivo
, posto que a questão acerca da legitimidade ou não da autora também deverá ser aferida pelo Juízo monocrático.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023